Tribunal: STF
Processo: HC 52794
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
PROCESSO CRIME - INTERPRETE. NÃO E NULO PROCESSO CONTRA PARAGUAIO,
SOB FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERPRETE, DESDE QUE RESIDIA HÁ ANOS NO
BRASIL, ONDE ATÉ JA FOI PROCESSADO E TEVE EXPULSAO DECRETADA. EM
TAIS CIRCUNSTANCIAS, DADA A SEMELHANCA DE SUA LINGUA MATERNA, E DE
PRESUMIR-SE A COMPREENSAO DO VERNACULO.